Tribunal: TJDFT
Processo: 0744316-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744316-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA SUZANA SILVA AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cícera Suzana Silva contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de procedimento comum, indeferiu a tutela de urgência consistente no cancelamento do contrato, com suspensão dos efeitos da mora e determinação para que a ré se abstivesse de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes. A agravante relata em síntese, ter contratado consórcio imobiliário com a agravada mediante pagamento inicial de R$ 17.716,00 (dezessete mil e setecentos e dezesseis reais) e, para tanto, ter contraído empréstimo bancário de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob a promessa — comprovada por gravação — de contemplação em 20 a 30 dias, a qual não se concretizou, permanecendo a retenção dos valores sem contraprestação. Argumenta que a negativa da tutela expõe a consumidora a iminente negativação e a cobranças indevidas, agravando endividamento crítico e violando a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988). Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspensão imediata dos efeitos do contrato de consórcio, com abstenção de cobranças e de inscrição do seu nome em cadastros restritivos, sob pena de multa diária. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência nos termos requeridos na origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante pretende, por meio da presente demanda, a nulidade do contrato de consórcio, com suspensão dos efeitos da mora e determinação de que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes. Essa pretensão, entretanto, reclama incursão analítica sobre o ajuste celebrado, suas cláusulas, eventuais práticas negociais e a correlação entre os fatos narrados e os documentos coligidos, providência que, por sua natureza, demanda dilação probatória e o contraditório, tal como assinalado pelo juízo de origem. Registre-se que a via estreita do agravo de instrumento não se revela ambiente adequado para substituir a instrução necessária por juízo de verossimilhança alargado. No que tange ao requisito da probabilidade do direito, não se extrai, do conjunto documental inaugurado, prova suficiente a evidenciar, de plano, a nulidade do contrato ou a abusividade flagrante de cláusulas a justificar, desde logo, a desconstituição dos efeitos do ajuste. O exame pretendido é indissociável da produção de prova e da oitiva da parte adversa, circunstâncias que recomendam a manutenção da decisão que prestigia o devido processo legal e a formação adequada do contraditório. Nessas condições, ausente, por ora, demonstração suficiente da probabilidade de provimento do agravo, e diante da necessidade de instrução adequada, não se justificam as providências imediatas postuladas em grau recursal. A solução consentânea com a segurança jurídica e com a função social do contrato (art. 421, do CC) é aguardar a instauração do contraditório e, se o caso, a prova pericial, ocasião em que se poderá reavaliar o pleito à luz de elementos técnicos idôneos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator